Tribunal: TJDFT
Processo: 0702359-57.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Furto. Culpabilidade. Personalidade. Pena-base: fração de aumento. Regime prisional. Reparação dos danos. Pedido expresso.
1 - O fato de o réu ter cometido o crime contra instituição de assistência social da qual acabara de receber doação de cesta básica revela maior censurabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade.
2 - Condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 anos, não servem para macular a personalidade.
3 – O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
4 - Multirreincidente o réu em crimes contra o patrimônio e desfavorável a culpabilidade, justifica-se o regime prisional fechado, ainda que a pena seja inferior a quatro anos (art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do CP).
5 – Não havendo pedido expresso na denúncia, não se admite fixar indenização mínima pelos danos morais e materiais (STJ, AgRg no Resp 1626962/MS).
6 - Apelação provida em parte.